Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734129-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DANTAS AGRAVADO: RTBX LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DANTAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700573-44.2022.8.07.0005, determinou o recolhimento das custas iniciais referentes ao valor dos honorários advocatícios executados, nos seguintes termos (ID 138906949 do processo originário): “O advogado da requerida deverá promover o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor dos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, eis que a gratuidade de justiça deferida à requerente não se estende a seu patrono. Em todo caso, ressalto que o valor recolhido a título de custas poderá ser incluído no memorial descritivo da dívida”. Em suas razões recursais (ID 40156413), afirma que o juízo a quo determinou o recolhimento das custas iniciais referentes aos honorários advocatícios. Argumenta que há legitimidade ativa concorrente entre a parte e o seu advogado para o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. Afirma que no caso dos autos foi deferida a gratuidade de justiça à autora, sendo indevido o recolhimento das custas. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem o recolhimento das custas em face dos honorários advocatícios executados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, verifico que a decisão agravada não determinou a inclusão do advogado no polo ativo, bem como não impediu que a parte, em nome próprio, execute o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao contrário, a decisão somente determinou o recolhimento das custas referentes ao valor dos honorários executados. Deve-se ponderar que a gratuidade de justiça possui caráter personalíssimo, na medida em que, conforme prevê o art. 98 do CPC, é a parte litigante quem gozará dos benefícios da justiça gratuita. Assim, ainda que seja possível a parte executar em nome próprio direito alheio em substituição processual, o crédito quanto aos honorários advocatícios não lhe pertence, mas é devido ao seu advogado, consoante se infere do art. 85, § 14, do CPC. Nessa linha de argumentos, constata-se que o valor executado é direito material do advogado e, embora a legislação permita à parte executar tal verba em nome próprio, a substituição processual não altera a titularidade do direito material, que é do advogado, o qual não é beneficiário da justiça gratuita. Embora a questão seja polêmica, entendo, em análise superficial, que a gratuidade de justiça deferida à credora abrange tão somente o direito de executar o crédito que lhe pertence, sem recolhimento das custas processuais, contudo a isenção não é estendida à execução de honorários advocatícios, pois se trata de direito material pertencente a terceiro, que não é detentor do benefício da gratuidade. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que se pode exigir o recolhimento das custas iniciais em relação aos honorários advocatícios, sem que haja afronta ao Estatuto da OAB e as normas processuais vigentes. Nesse contexto, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora